Tribunal: TJDFT
Processo: 0010210-44.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR N. 106 DO STJ. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Vigente, à época, a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional é interrompido pela “citação pessoal feita ao devedor”, o que não ocorreu na presente hipótese, por inércia da Fazenda Pública do Distrito Federal. Exaurido o quinquênio legal, patente a prescrição do título executivo.
2. Evidencia-se que a não realização da citação decorreu da inércia da Fazenda Pública do Distrito Federal, porquanto optou por permanecer silente mesmo diante da patente ausência de citação pessoal do devedor.
3. Em relação aos honorários sucumbenciais, é entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça o cabimento dos honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal quando acolhida a exceção de pré-executividade.
4. Negou-se provimento à apelação.